Tribunal: TJSP
Processo: 0013444-78.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Decisão que determinou a submissão do sentenciado a exame criminológico – Recurso objetivando a concessão do benefício, independentemente da realização do sobredito exame – Admissibilidade parcial - Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos dos artigos 112, parágrafo 1o e 114, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, com

Ementa:
Agravo em Execução – Livramento condicional – Decisão que determinou a submissão do sentenciado a exame criminológico – Recurso objetivando a concessão do benefício, independentemente da realização do sobredito exame – Admissibilidade parcial - Obrigatoriedade da realização de exame criminológico, nos termos dos artigos 112, parágrafo 1o e 114, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Novatio legis in pejus – Normas de natureza mista (processual e material) desfavoráveis ao sentenciado, com interferência direta e negativa sobre o direito ao livramento condicional e, portanto, vedada sua retroatividade a fatos anteriores à sua vigência – Inteligência dos artigos 5o , inciso XL, da Constituição Federal, 2o do Código Penal e 66, inciso I, da Lei de Execução Penal - Gravidade abstrata dos crimes praticados e longa pena a cumprir não constitui óbice à progressão - Observa-se, na espécie, circunstância indicativa de assimilação da terapêutica penal pelo condenado - Agravante que não possui anotação de faltas disciplinares de natureza grave – Registros de atividades de estudo e trabalho - Exame criminológico prescindível no caso concreto – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Reforma da r. decisão objurgada, fazendo-se mister que outra seja proferida, com a efetiva análise dos requisitos objetivo e subjetivo para o livramento condicional, independentemente de decisão posterior que venha a indeferir a benesse ora perseguida com base exclusivamente no referido exame por ventura já confeccionado. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte.